Tribunal: TJMT
Processo: 1039167-95.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039167-95.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração ou Demissão, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANDRA EUDOXIA DE SOUZA AMARO - CPF: 651.452.671-34 (APELANTE), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EXONERAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. INAPTIDÃO DECLARADA SEM AVALIAÇÃO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E SEM ADOÇÃO DE ADAPTAÇÕES RAZOÁVEIS. NULIDADE DO ATO. REINÍCIO DO PROCEDIMENTO AVALIATIVO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de professora do Município de Cuiabá, MT, nomeada em vaga destinada a pessoa com deficiência, contra ato da Secretária Municipal de Educação e do Prefeito Municipal que determinou sua exoneração, sob fundamento de inaptidão para o exercício do cargo em razão de patologia preexistente, reconhecida no curso do estágio probatório. A impetrante pleiteia a nulidade do ato exoneratório e sua reintegração, com pagamento de valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a exoneração de servidora pública com deficiência, durante o estágio probatório, fundada em alegada inaptidão sem avaliação por equipe multiprofissional e sem adoção de adaptações razoáveis; (ii) estabelecer se é cabível o pagamento de valores retroativos anteriores à impetração do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é cabível para tutelar direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei n.o 12.016/09, desde que demonstrado de plano o direito alegado.

4. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status constitucional (CF, art. 5o, § 3o; Decreto n.o 6.949/2009), assegura o direito ao trabalho em ambiente inclusivo, vedando discriminação e impondo a adoção de adaptações razoáveis.

5. O Decreto n.o 3.298/1999 e o Decreto n.o 9.508/2018 determinam que a compatibilidade entre deficiência e atribuições do cargo seja aferida durante o estágio probatório, com participação de equipe multiprofissional e observância das condições de acessibilidade e adequações do ambiente de trabalho.

6. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a eliminação precoce de candidato com deficiência, com base em juízo abstrato de incompatibilidade, sem avaliação no desempenho das funções e sem tentativa de adaptações razoáveis, configura discriminação e afronta à ordem jurídica.

7. A Lei Complementar Municipal n.o 220/2010 estabelece critérios objetivos para avaliação no estágio probatório e prevê a readaptação funcional, impondo à Administração o dever de promover adequação das atividades às capacidades do servidor.

8. A exoneração fundada exclusivamente em laudo pericial que apontou inaptidão decorrente de patologia preexistente, sem observância dos critérios legais de avaliação de desempenho e sem submissão à equipe multiprofissional para exame biopsicossocial, viola a legislação municipal e os preceitos constitucionais de inclusão e dignidade da pessoa humana.

9. A ausência de adoção de medidas de readaptação e de adaptações razoáveis revela ilegalidade do ato administrativo, impondo a declaração de nulidade do procedimento avaliativo e o reinício do estágio probatório, com observância das garantias legais.

10. O pagamento de valores retroativos anteriores à impetração não é cabível em mandado de segurança, conforme o art. 14, § 4o, da Lei n.o 12.016/2009 e a Súmula n.o 271, do STF, devendo eventual cobrança ocorrer pelas vias próprias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido. Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: “1.

A compatibilidade entre a deficiência do servidor aprovado em vaga reservada e as atribuições do cargo deve ser aferida durante o estágio probatório, por equipe multiprofissional, com observância das adaptações razoáveis e das condições de acessibilidade. 2. É ilegal e discriminatória a exoneração de servidora com deficiência fundada em juízo abstrato de inaptidão, sem avaliação biopsicossocial e sem tentativa de readaptação funcional prevista em lei. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais retroativos anteriores à data da impetração”.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 1o, III; 5o, § 3o e LXIX; 37, VIII; 41. Lei n.o 12.016/09, arts. 1o e 14, § 4o. Decreto n.o 6.949/09 (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência), art. 27. Decreto n.o 3.298/99, art. 44. Decreto n,o 9.508/18, art. 5o. Lei Complementar Municipal no 220/2010, arts. 23, 24 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula no 271. STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS 55.074/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, REsp 1.777.802/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 21.03.2019, DJe 22.04.2019; STJ, RMS 62.205/SP, 1a Turma, j. 09.08.2022, DJe 19.08.2022; TRF-4, ApRemNec 5028067-53.2015.4.04.7100/RS, Rel. Des. Vânia Hack de Almeida, 3a Turma, j. 21.06.2022; TJDFT, Apelação 0719238-69.2022.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 08.11.2023; TJMG, AI 2088243-09.2024.8.13.0000, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, 1a Câmara Cível, j. 03.09.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por SANDRA EUDOXIA DE SOUZA AMARO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Laura Dorilêo Cândido, nos autos de n.° 1039167-95.2023.811.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 334360350):

“
I - RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SANDRA EUDOXIA DE SOUZA AMARO contra ato reputado ilegal praticado pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ, SRA. EDILENE DE SOUZA MACHADO, e pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ, SR. EMANUEL PINHEIRO, consistente no ato de exoneração da impetrante do cargo de Professora Nível Superior para Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental (ATO GP No 957/2023).

A impetrante alega, em síntese, que foi aprovada em concurso público regido pelo Edital 002/PMC-SME/2019, concorrendo a uma das vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), em razão de ser portadora de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), CID 10 F90.0, caracterizado como deficiência mental/psicossocial permanente. Aduz que foi nomeada e tomou posse em 29/01/2020 após ter sido submetida à perícia médica oficial que a considerou apta para investidura no cargo.

Informa que, por recomendação da Procuradoria do Município (Parecer Jurídico 752/GABADJ/PGM/2022), foi instaurado processo administrativo para avaliação da aptidão dos servidores em estágio probatório que estavam em readaptação temporária de função. Neste contexto, a Comissão Permanente de Avaliação e Acompanhamento do Estágio Probatório (COPAAEP) considerou-a inapta para o cargo, em 21/03/2023, sob a alegação de que haveria indícios de que sua patologia seria preexistente.

Sustenta que o TDAH não impede o exercício da função para a qual foi aprovada e que a administração não observou a legislação específica de proteção às pessoas com deficiência, negligenciando a adoção de medidas de inclusão e adaptações razoáveis para sua permanência no cargo.

Apresentou Parecer Técnico de avaliação biopsicossocial emitido pela Dra. Lailah Vasconcelos de Oliveira Vilela (CRM 36374-MG), atestando que sua deficiência não é incapacitante e que poderia ser compatibilizada com as atribuições do cargo mediante adaptações razoáveis.

Requereu, liminarmente, a suspensão do ato de exoneração e, no mérito, sua anulação com consequente reintegração ao cargo de Professora, contudo, a liminar foi indeferida por este juízo, decisão mantida pelo E. Tribunal de Justiça em sede de Agravo de Instrumento no 1002106-95.2024.8.11.0000.

Notificadas, as autoridades coatoras prestaram informações defendendo a legalidade do ato administrativo. Alegaram que o procedimento administrativo respeitou o contraditório e a ampla defesa, sendo a decisão fundamentada em parecer da Procuradoria Geral do Município e em perícia técnica da junta médica oficial. Sustentam que a impetrante não demonstrou ser apta para o exercício do cargo, tratando-se de questão de mérito administrativo, insuscetível de revisão pelo Judiciário.

O representante do Ministério Público (Id. 182792521).

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A questão central refere-se à legalidade do ato que declarou a impetrante inapta para o cargo durante o estágio probatório, culminando com sua exoneração.

A – DO ESTÁGIO PROBATÓRIO E SUA FINALIDADE

O estágio probatório, previsto no art. 41 da Constituição Federal, constitui período de avaliação do servidor recém-empossado, no qual são aferidas sua aptidão e capacidade para o desempenho das funções do cargo.

No âmbito do Município de Cuiabá, a Lei Complementar no 220/2010 estabelece em seu art. 23 que o servidor nomeado para cargo efetivo ficará sujeito a estágio probatório pelo período de três anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação:

Art. 23 Ao entrar em exercício, o profissional nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório, nos termos da Constituição Federal, por um período de três anos, durante o qual, a sua
aptidão e capacidade serão objetos de avaliação
para o desempenho do cargo para o qual fora nomeado, observando, entre outros, os seguintes fatores:

I - idoneidade moral;

II - assiduidade e pontualidade;

III - produtividade;

IV - capacidade de iniciativa e de relacionamento;

V - respeito e compromisso com a instituição;

VI - participação nas atividades promovidas pela instituição;

VII - responsabilidade e disciplina;

VIII - zelo, eficiência e criatividade no desempenho de suas atribuições.

Parágrafo único.
Para aquisição da estabilidade é obrigatória a avaliação especial de desempenho
regulamentada através de norma específica.

O § 3o do art. 24 da mesma lei prevê expressamente que "o Profissional considerado inapto pela Comissão no estágio probatório, após homologação pela autoridade competente, será exonerado, cabendo recurso ao dirigente máximo do Sistema, sendo assegurada ampla defesa."

B - DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Da respectiva prova pré-constituída, constata-se que a impetrante foi regularmente submetida a processo administrativo para avaliação do estágio probatório, tendo sido cientificada em 23/03/2023 da decisão da COPAAEP que a considerou inapta para o cargo.

Verifica-se que o procedimento observou as seguintes etapas:

a) Avaliação técnica pela comissão competente durante o estágio probatório;

b) Comunicação formal da decisão à interessada;

c) Oportunidade de exercício do contraditório e ampla defesa, com apresentação de recurso administrativo em 13/04/2023;

d) Análise do recurso pela autoridade competente;

e) Decisão fundamentada de manutenção da inaptidão.

Em relação ao servidor portador de deficiência, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato deve ser aferida durante o estágio probatório:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. OFENSA À SÚMULA 266/STJ. DESCABIMENTO. VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INCOMPATIBILIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. AFERIÇÃO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. Em relação à alegada violação da Súmula 266/STJ, do recurso especial não se pode conhecer porque não é a via recursal adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988.

2. O STF, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu o entendimento de que "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (RE 608.482, relator Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014).

3.
A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato seja diferida para o período de estágio probatório, nos termos do que preconiza o comando do art. 43, § 2o, do Decreto 3.298/1999. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.(
STJ, AgInt no AREsp n. 2.200.890/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.
)

In casu
, a impetrante não foi excluída do certame em etapa prévia à posse, mas sim avaliada durante o estágio probatório, período legalmente destinado à verificação da aptidão para o cargo; a referida avaliação foi realizada após mais de dois anos no exercício da função, permitindo-se a análise adequada da compatibilidade entre as atribuições do cargo e as condições da servidora.

Outrossim, anote-se que o Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração na avaliação do mérito administrativo, cabendo-lhe apenas o controle de legalidade dos atos da Administração Pública. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Decreto n. 8.463/1980 determina expressamente a aplicação do art. 11 para a promoção por merecimento de praças da Polícia Militar da Paraíba, estabelecendo que essa somente ocorrerá quando o praça, além de atingir a contagem de pontos da Ficha de Promoção, preencher os requisitos legais previstos no art. 11. Satisfeitos esses requisitos objetivos, o candidato entra para o Quadro de Acesso e passa a ter a expectativa de direito à ascensão de posto, consoante se nota do art. 6o, caput, dessa legislação.

2. É vedado ao Poder Judiciário a análise dos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração por ocasião do controle de atos discricionários. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (
STJ, AgRg no RMS 30.619/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 16/06/2014).

Portanto, não se vislumbra ilegalidade no procedimento adotado, que observou o devido processo legal, assegurou o contraditório e a ampla defesa, e foi fundamentado em avaliação técnica especializada.

A decisão administrativa de considerar a impetrante inapta para o cargo, após período de observação durante o estágio probatório, encontra-se dentro dos limites da discricionariedade administrativa, não cabendo ao Judiciário substituir tal avaliação.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, a
LEGALIDADE
do ato administrativo que materializou a exoneração da impetrante (ATO GP N° 957/2023), pelo que
DENEGO A ORDEM
e julgo
IMPROCEDENTE
o presente Mandado de Segurança, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Datado e assinado digitalmente.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que participou do certame público regido pelo Edital 002/PMC/SME/2019, na condição de pessoa com deficiência, sendo nomeada ao cargo de professor nível superior para docência na educação infantil, via política pública de inclusão na reserva constitucional.

Afiança que no ato da investidura para o cargo foi considerada apta pela perícia médica oficial. Todavia, a Procuradoria do Município determinou a instauração de processo administrativo para avaliação da aptidão dos servidores em estágio probatório, que estavam em readaptação temporária da função e, após análise da comissão permanente de avaliação, pela junta médica e pela coordenadoria técnica de gestão de pessoas, na data de 21.03.2023, a parte apelante foi considerada inapta para o desempenho de suas atividades e exonerada do cargo em 28.09.2023.

Pontua, nesse contexto, que as razões indicadas no parecer da junta médica são injustas e descabidas, em especial pelo fato de que a aprovação e posse da servidora apelante ocorreu como candidata com deficiência, diante de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, o qual não impede o exercício da profissão para a qual foi aprovada.

Acrescenta que a conclusão de inaptidão negligencia as diversas possibilidades de adoção de medida de inclusão e de adaptações razoáveis para assegurar a manutenção digna da servidora no cargo.

Reforça que a condição de deficiência não se confunde com incapacidade laborativa, sendo dever da administração pública promover medidas de acessibilidade necessária para a garantia de permanência em efetivo exercício, destacando que obteve 100% de aproveitamento escolar e 100% de assiduidade nos formulários de avaliação de desempenho.

Argumenta, ademais, que a readaptação da servidora para outra função decorre do agravamento ocorrido na pandemia, bem como do recente diagnóstico de artrite reumatoide soropositiva, o qual já se encontra em tratamento e com melhora significativa.

Salienta que a Convenção internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência estabelece que os Estados partes devem assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência, além de promover o reconhecimento das habilidades, dos méritos e das capacidades das pessoas com deficiência e de sua contribuição ao local de trabalho.

Por essa razão, requer (ID. 334360353):

“a) A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a Apelante, uma vez que não possui condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento, conforme já devidamente comprovado do holerite em anexo.

b) A intimação do Apelado para querendo contraminutar o presente recurso;

e) No mérito, requer a reforma da sentença com a reintegração da Apelante ao exercício da função de Professor Nível Superior para Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental bem como seja considerada APTA para o exercício da função, visando a garantir o exercício do seu direito líquido e certo previsto na esfera constitucional e infraconstitucional”.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a ausência de ilegalidade do ato administrativo de exoneração, argumentando que a decisão de inaptidão foi precedida de um despacho da Coordenadoria Técnica de Gestão de Pessoas e lastreada em parecer da junta médica oficial, em atenção aos preceitos da Lei Complementar n.° 220/10, que exige aptidão e capacidade.

Justifica que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência não confere ao servidor em estágio probatório um salvo-conduto Pa estabilidade, tampouco a obrigação de adaptar o cargo infinitamente quando a inaptidão para a função é constatada por laudo médico e confirmada pela comissão avaliadora.

Expõe que a atuação do Poder judiciário não pode interferir na discricionariedade administrativa, estando restrito à verificação da legalidade, motivação e aspectos formais do procedimento, os quais foram observados na hipótese, inclusive o contraditório e a ampla defesa.

Destaca, além disso, a necessidade de aplicação do princípio da segurança jurídica e da eficiência, previstos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, bem como que a teoria das adaptações razoáveis não é aplicável para reverter uma inaptidão consolidada, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 334360357).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (ID. 337419366).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 10, XXII, da Constituição Estadual, que isenta os Mandados de Segurança das custas processuais.

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por SANDRA EUDOXIA DE SOUZA AMARO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Laura Dorilêo Cândido, nos autos de n.° 1039167-95.2023.811.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que denegou a segurança.

Extrai-se do processado que a parte apelante impetrou “
MANDADO DE SEGURANÇA
Com pedido de medida liminar
”
contra ato apontado como coator da Secretária Municipal de Educação e do Prefeito Municipal de Cuiabá, MT, consubstanciado na exoneração do cargo público de professora, por alegada inaptidão para o exercício do cargo na condição de pessoa com deficiência.

Como cediço, o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito líquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

Do exame da questão posta, observa-se que o recurso traz à colação um tema que transcende o plano meramente administrativo para adentrar no cerne dos valores constitucionais que estruturam o Estado Democrático de Direito. O que se encontra em debate não é apenas a posse/manutenção em um cargo público, mas a materialização da igualdade, a inclusão social das pessoas com deficiência e, sobretudo, a afirmação da dignidade humana como fundamento da República, nos termos do art. 1o, inciso III, da Constituição Federal.

Com efeito, a inclusão das pessoas com deficiência é imperativo normativo de envergadura constitucional, porquanto a Carta Magna, no artigo 5°, § 3°, confere status de emenda constitucional à Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto n.° 6.949/09, que estabelece o seguinte em seu artigo 27:

“Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência ao trabalho, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Esse direito abrange o direito à oportunidade de se manter com um trabalho de sua livre escolha ou aceitação no mercado laboral, em ambiente de trabalho que seja aberto, inclusivo e acessível a pessoas com deficiência. Os Estados Partes salvaguardarão e promoverão a realização do direito ao trabalho, inclusive daqueles que tiverem adquirido uma deficiência no emprego, adotando medidas apropriadas, incluídas na legislação, com o fim de, entre outros:

a) Proibir a discriminação baseada na deficiência com respeito a todas as questões relacionadas com as formas de emprego, inclusive condições de recrutamento, contratação e admissão, permanência no emprego, ascensão profissional e condições seguras e salubres de trabalho;

b) Proteger os direitos das pessoas com deficiência, em condições de igualdade com as demais pessoas, às condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo iguais oportunidades e igual remuneração por trabalho de igual valor, condições seguras e salubres de trabalho, além de reparação de injustiças e proteção contra o assédio no trabalho;

c) Assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer seus direitos trabalhistas e sindicais, em condições de igualdade com as demais pessoas;

d) Possibilitar às pessoas com deficiência o acesso efetivo a programas de orientação técnica e profissional e a serviços de colocação no trabalho e de treinamento profissional e continuado;

e) Promover oportunidades de emprego e ascensão profissional para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, bem como assistência na procura, obtenção e manutenção do emprego e no retorno ao emprego;

f) Promover oportunidades de trabalho autônomo, empreendedorismo, desenvolvimento de cooperativas e estabelecimento de negócio próprio;

g) Empregar pessoas com deficiência no setor público;

h) Promover o emprego de pessoas com deficiência no setor privado, mediante políticas e medidas apropriadas, que poderão incluir programas de ação afirmativa, incentivos e outras medidas;

i) Assegurar que adaptações razoáveis sejam feitas para pessoas com deficiência no local de trabalho;

j) Promover a aquisição de experiência de trabalho por pessoas com deficiência no mercado aberto de trabalho;

k) Promover reabilitação profissional, manutenção do emprego e programas de retorno ao trabalho para pessoas com deficiência.

2.Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência não serão mantidas em escravidão ou servidão e que serão protegidas, em igualdade de condições com as demais pessoas, contra o trabalho forçado ou compulsório”.

A referida convenção prevê, ainda, dentre outros conceitos, o da adaptação razoável, que orienta para a inclusão de pessoas com deficiência em todo ambiente de trabalho mediante ajustes necessários que não impliquem ônus desproporcional ao empregador, o que deve ser aferido, concretamente, por meio do exercício da própria atividade laboral, durante o período de estágio probatório.

Nessa linha de intelecção, o artigo 44, do Decreto n.° 3.298/99, que “
Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências
”, estabelece que os aspectos relativos ao potencial de trabalho da pessoa com deficiência serão analisados no curso do estágio probatório. Confira-se:

Art. 44. A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho do candidato portador de deficiência obedecerá ao disposto no
art. 20 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990
.

Ainda, o Decreto n.° 9.508/18, que dispõe sobre a reserva de percentual de cargos e empregos públicos à pessoa com deficiência, disciplina que o órgão responsável pela organização do certame contará com a assistência de uma equipe multidisciplinar, para a avaliação biopsicossocial. Veja-se:

“
Art. 5o O órgão ou a entidade da administração pública federal responsável pela realização do concurso público ou do processo seletivo de que trata a
Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993
, contará com a assistência de equipe multiprofissional e interdisciplinar, composta por três profissionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências que o candidato possuir e de diferentes áreas de conhecimento, dentre as quais um deverá ser da área de medicina.
(Redação dada pelo Decreto no 12.533, de 2025)

§ 1o O órgão ou a entidade de lotação do candidato deverá fornecer à equipe multiprofissional e interdisciplinar informações sobre as atribuições do cargo, as atividades a serem desempenhadas e as condições estruturais e de acessibilidade do local de trabalho, de modo a subsidiar a emissão do parecer.
(Incluído pelo Decreto no 12.533, de 2025)

§ 2o A equipe multidisciplinar e interdisciplinar emitirá parecer que observará:
(Incluído pelo Decreto no 12.533, de 2025)

I - as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição no concurso público ou no processo seletivo;
(Incluído pelo Decreto no 12.533, de 2025)

II - a natureza das atribuições e das tarefas essenciais do cargo, do emprego ou da função a desempenhar;
(Incluído pelo Decreto no 12.533, de 2025)

III - as condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho para a execução das tarefas;
(Incluído pelo Decreto no 12.533, de 2025)

IV - a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou de outros meios que utilize de forma habitual; e
(Incluído pelo Decreto no 12.533, de 2025)

V - o resultado da avaliação com base no disposto no
art. 2o, § 1o, da Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015
, sem prejuízo da adoção de critérios adicionais previstos em edital”.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que eventual incompatibilidade da deficiência com o cargo concorrido será realizada no efetivo desempenho das atribuições, durante o estágio probatório. Observe-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO. LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Controvérsia que se restringe à compatibilidade entre a deficiência do impetrante, de natureza auditiva, com as atribuições do cargo público de Agente Penitenciário (AGEPEN) .2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório (RMS 1.880/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020; REsp 1.777 .802/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 22/4/2019).3. Entendimento que não se altera a despeito da revogação do art. 43, § 2o, do Decreto 3 .298/99 pelo Decreto 9.508/2018, tendo em vista ser o Brasil signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), promulgada pelo Decreto 6.949/2009 e vigente com "status" de emenda constitucional ( CF/88, art. 5o, § 3o), a qual prevê, dentre outros conceitos, o da adaptação razoável, que orienta para a inclusão de pessoas com deficiência em todo ambiente de trabalho mediante ajustes necessários que não impliquem ônus desproporcional ao empregador, o que deve ser aferido, concretamente, por meio do exercício da própria atividade laboral, durante o período de estágio probatório .4. Constitui atuação discriminatória a eliminação precoce de candidato com deficiência aprovado em concurso, afirmada antes do início do exercício das funções inerentes ao cargo em estágio probatório e tendo por fundamento considerações abstratas acerca da preconcebida incompatibilidade entre as funções a exercer e a deficiência, sem que sejam ao menos tentadas modificações e ajustes no ambiente de trabalho que, porquanto razoáveis, permitam a efetiva inclusão da pessoa com eficiência.5. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS: 55074 MS 2017/0210483-3, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM PERÍCIA MÉDICA. LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. 1. Preliminarmente, constata-se que não se configura a ofensa aos arts . 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, em julgamento de processos análogos que procederam ao exame do disposto na Lei 7 .853/1989 e no Decreto 3.298/1999, deve-se observar a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos. Inclui-se a adoção de ações que propiciem sua inserção no serviço público, assegurando-se ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional
. A proteção legal conferida a essa categoria de vulneráveis não é apenas retórica, o que faz com que, sobretudo na hipótese dos autos em que a vaga destina-se a apoio administrativo, a exclusão prévia do candidato mostre-se descabida. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual, no mérito, merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.

(STJ - REsp: 1777802 PE 2018/0265164-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019). (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO INSCRITO NAS VAGAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. EXAME BIOPSICOSSOCIAL. QUALIFICAÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. CONDIÇÃO CLÍNICA INCOMPATÍVEL COM O CARGO. REsp 1777802/PE. INCOMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM O CARGO SERÁ REALIZADA NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese, cuida-se de candidato que prestou concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, nos termos do edital, por ser portador de visão monocular. 2. A avaliação médica considerou o candidato inapto para o cargo de Agente de Polícia por entender que a sua condição poderia causar situação que colocasse em risco a segurança do candidato e (ou) de terceiro, durante o exercício do cargo. 3. O exame biopsicossocial realizado pela banca do concurso composta por equipe multidisciplinar considerou o candidato apto para o exercício do cargo de agente de polícia. 4. No REsp 1777802/PE, o colendo STJ decidiu que
a eventual incompatibilidade da deficiência com o cargo concorrido, será realizada no efetivo desempenho das atribuições, durante o estágio probatório.
5 . A deficiência do candidato portador de visão monocular, não pode ser utilizada pela banca examinadora como condição incapacitante quando o edital previa a participação deste no concurso, tal ato gera insegurança jurídica e não se coaduna com a regulação da matéria dada pelo ordenamento jurídico pátrio que resguarda os direitos fundamentais da pessoa com deficiência. 6. Recursos conhecidos e não providos”.

(TJ-DF 0719238-69 .2022.8.07.0018 1783014, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 08/11/2023, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 21/11/2023).

“ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. ESTADO DE MINAS GERAIS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INAPTIDÃO AFERIDA PELA PERÍCIA MÉDICA. INCOMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA DO CANDIDATO E AS FUNÇÕES DO CARGO NÃO DEMONSTRADA. FUNDAMENTAÇÃO INSUBSISTENTE. AVALIAÇÃO MULDISCIPLINAR A SER FEITA DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO. - O candidato inscrito como portador de deficiência aprovado e classificado no concurso deve ser convocado para se submeter ao exame admissional para, dentre outras, avaliar a compatibilidade de sua condição clínica com as atribuições do cargo, sendo que a avaliação deve ser realizada por equipe multiprofissional que emitirá parecer fundamentado acerca da aptidão e compatibilidade da deficiência com as atividades da função desempenhada no cargo público - Hipótese na qual a motivação da inaptidão do agravante na perícia médica foi insubsistente, notadamente porque a aferição da (in) compatibilidade da deficiência do candidato e as atribuições do cargo não foi descrita -
A análise da compatibilidade, ou não, da deficiência em relação às atribuições do cargo deve ser constatada durante o estágio probatório, por força do que determina Decreto no 3.298/1999, que regulamenta a Lei no 7.853/1989, e regulamenta a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, bem como consolida as normas de proteção
”.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 20882430920248130000, Relator.: Des.(a) Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 03/09/2024, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2024). (Grifo nosso).

A norma municipal, aplicável à avaliação do estágio probatório aos profissionais da educação, Lei Complementar n.° 220/10, assim dispõe:

“Seção IV

Do Estágio Probatório

Art. 23
Ao entrar em exercício, o profissional nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório, nos termos da
Constituição Federal
, por um período de três anos, durante o qual, a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo para o qual fora nomeado, observando, entre outros, os seguintes fatores:
I - idoneidade moral;

II - assiduidade e pontualidade;

III - produtividade;

V - capacidade de iniciativa e de relacionamento;
V - respeito e compromisso com a instituição;
VI - participação nas atividades promovidas pela instituição;
VII - responsabilidade e disciplina;

VIII - zelo, eficiência e criatividade no desempenho de suas atribuições.

Parágrafo único. Para aquisição da estabilidade é obrigatória a avaliação especial de desempenho regulamentada através de norma específica.
Art. 24
Três meses antes do término do período de estágio probatório, a avaliação de desempenho, nos termos estabelecidos pela legislação pertinente, sem prejuízo da continuidade da apuração dos fatores enumerados nos incisos do artigo anterior, será submetida à homologação da autoridade competente.
§ 1o Para a avaliação prevista no caput deste artigo, será constituída Comissão de Avaliação, assegurada a participação além do Órgão Central, do Colegiado de Gestores das Unidades Escolares/Creches e do Sindicato dos Trabalhadores da Educação.

§ 2o O Profissional em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos comissionados ou funções de confiança no órgão ou entidade de lotação e, quando cedido a outro órgão ou entidade ficará suspenso o estágio probatório até o retomo do profissional.

§ 3o O Profissional considerado inapto pela Comissão no estágio probatório, após homologação pela autoridade competente, será exonerado, cabendo recurso ao dirigente máximo do Sistema, sendo assegurada ampla defesa”.

No pressuposto fático, a parte impetrante, ora recorrente, consoante as provas que instruem a ação mandamental, obteve a aprovação em concurso público para o cargo de professora no município de Cuiabá, MT, sendo nomeada a uma das vagas destinadas à pessoa com deficiência.

Além disso, verifica-se que a candidata, como destacado na sentença, foi submetida à avaliação durante o estágio probatório (ID. 334359385), cumprindo os requisitos de os requisitos de idoneidade moral; assiduidade e pontualidade; produtividade; capacidade de iniciativa e de relacionamento; respeito e compromisso com a instituição; participação nas atividades promovidas pela instituição; responsabilidade e disciplina; zelo, eficiência e criatividade no desempenho de suas atribuições, previstos no artigo 23 da Lei Municipal acima citada.

Todavia, no terceiro ano, em razão da readaptação da servidora, a comissão se baseou em relatório médico pericial que concluiu pela inaptidão para o exercício do cargo, por alegada incapacidade para exercer sua função de origem, em razão de patologia preexistente ao ingresso no cargo público (ID. 334359379).

Tal justificativa, entretanto, não guarda pertinência com as hipóteses elencadas no artigo 23, da Lei Complementar Municipal n.° 220/10, configurando inovação pelo ente público.

Demais disso, ressalta-se que o artigo 27, da Lei Complementar Municipal n.° 220/10 prevê a readaptação dos servidores, destacando que “
Caberá à Secretaria Municipal de Educação, promover a adequação dos trabalhos mediante as demandas apresentadas pelo sistema e cotizadas com as capacidades individuais do profissional readaptado
”.

Nesse ponto, não obstante se tratar de servidora admitida por meio de política de inclusão da pessoa com deficiência, ao exonerar a servidora, por motivos não indicados na lei municipal de regência e sem avaliar a readaptação em cargo compatível, forçoso reconhecer que houve clara violação ao disposto no artigo 27, da Lei Complementar Municipal .° 220/10, além dos preceitos fundamentais previstos na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com deficiência no concernente à garantir o acesso ao mercado de trabalho, nele incluso o serviço público.

Não se trata, portanto, de uma avaliação de mérito administrativo, mas de motivação não prevista na lei municipal e que se encontra em descompasso com o Decreto n.° 9.508/18, notadamente quanto às condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho para a execução das tarefas pelo servidor.

Não obstante a fundamentação do ato administrativo, a análise do caso demonstra que a exoneração da servidora, sem a adoção de medidas voltadas à readaptação funcional e, notadamente, avaliação biopsicossocial de sua deficiência, impede a concretude à inclusão e ao exercício pleno da cidadania da pessoa com deficiência, reduzindo seu valor à condição de limitação funcional preconcebida, circunstância que impõe a interpretação do caso a partir do direito à dignidade da pessoa humana, de forma a impedir que se perpetue a prática de exclusão incompatíveis com os valores constitucionais.

Dessa maneira, conclui-se como ilegal e discriminatória a exoneração de candidata com deficiência aprovada em concurso público, afirmada com base em inaptidão para o exercício do cargo de professora, decorrente apenas de considerações abstratas acerca da preconcebida incompatibilidade entre as funções a exercer e a deficiência, sem que sejam ao menos buscadas modificações e ajustes no ambiente de trabalho que, porquanto razoáveis, permitam a efetiva inclusão da pessoa com eficiência.

Portanto, são nulos os atos administrativos relativos ao estágio probatório da servidora pública com deficiência, pois realizados sem exame da compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo por meio equipe multiprofissional. A avaliação do seu desempenho funcional deve observar tais peculiaridades, sendo razoável a interpretação de que seja feita por uma equipe multidisciplinar.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. INSS. ESTÁGIO PROBATÓRIO. SERVIDOR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. LEI N. 7.853/1989. DECRETO N. 3.298/1999. COMPATIBILIDADE ENTRE ATRIBUIÇÕES DO CARGO E DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINÍCIO DO PROCEDIMENTO . NOVAS AVALIAÇÕES. OBSERVÂNCIA DO PERÍODO DE 3 ANOS DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. NECESSIDADE. ART . 41 /CF. 1. A participação de pessoas portadoras de deficiência em concursos públicos tem fundamento constitucional, em especial, no art. 37, VIII, bem como infraconstitucional, pela Lei n. 7.853/89, que estabelece normas gerais que asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências, e sua efetiva integração social. 2. O Decreto n. 3.298, de 20/12/1999, regulamenta a Lei n. 7.853/89, dispondo sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, que compreende o conjunto de orientações normativas que objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência . 3. O art. 43 do aludido Decreto (embora revogado pelo Decreto n. 9.508/18, estava vigente por ocasião da posse do autor), dispunha que a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato é feita por equipe multidisciplinar durante o período de estágio probatório. 4. Hipótese em que
não houve o cumprimento, pela Administração, da determinação legal específica de avaliação, durante o período de estágio probatório, por equipe multiprofissional sobre a compatibilidade entre as atribuições do cargo e as limitações do autor, servidor ocupante de vaga destinada a portador de necessidades especiais. 5 . Declarada a nulidade do ato administrativo, com efeitos ex tunc, devendo ser reiniciado o procedimento, devendo a Administração proceder a novas avaliações do servidor, com participação de equipe multiprofissional, observado o período de estágio probatório de 3 (três) anos, na forma prevista no art. 41, da Constituição
. 6. Apelo do INSS e remessa necessária parcialmente providos”.

(TRF-4 - ApRemNec: 50280675320154047100 RS, Relator.: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/06/2022, 3a Turma). (Grifo nosso).

Quanto ao pedido de pagamento de valores retroativos à data do ato administrativo de exoneração, registra-se que o artigo 14, § 4°, da Lei n° 12.016/09 restringe o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público relativamente às prestações que se vencerem a contar da data da impetração.

Aliás, a Súmula n.° 271, do STF, dispõe que “
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria
".

Desse modo, não há como acolher o pleito para que seja determinado o pagamento da remuneração desde o dia 28.09.2023, pois deverá a parte impetrante se valer das vias próprias para cobranças relativas ao período compreendido entre seu afastamento e a impetração do presente
mandamus
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS. LIMITE TEMPORAL. DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271/STF. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual concedeu parcialmente a segurança para determinar a reintegração do servidor, sem nenhum prejuízo em decorrência do período em que foi afastado, salvo quanto ao pagamento dos valores retroativos, devidos somente a partir da data da impetração. Nesse contexto, falta ao recorrente interesse recursal para pedir, na Corte revisora, o que já lhe foi deferido pelo Tribunal de origem. 2. A Lei fixa limite temporal para o pagamento de valores retroativos devidos a servidor público quando cobrados em sede de mandado de segurança, restringindo-os às prestações vencidas a partir da data do ajuizamento da ação. Inteligência do disposto no art. 14, § 4o, da Lei 12.016/2009. 3. Incide sobre a espécie a norma contida na Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". 4. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, não provido”.

(STJ - RMS: 62205 SP 2019/0327687-7, Data de Julgamento: 09/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, para declarar a nulidade do ato administrativo de exoneração n.° 957/2023, de 28.09.2023, devendo ser reiniciada o procedimento de avaliação. mediante a adoção de medidas razoáveis à adaptação da servidora com inclusão e acessibilidade para o exercício do cargo, submetendo-a às avaliações, com participação de equipe multiprofissional (biopsicossocial), em período de estágio probatório de 03 (três) anos, nos termos do artigo 41, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026